Tribunal: TJSP
Processo: 1013327-85.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência - Suficiência da instrução do feito - O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento motivado - Preliminar rejeitada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - Honorários contratuais - Cláusula ad exitum -Resilição unilateral e imotivada do contrato

Ementa:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência - Suficiência da instrução do feito - O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento motivado - Preliminar rejeitada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - Honorários contratuais - Cláusula ad exitum -Resilição unilateral e imotivada do contrato antes que as demandas judicias tivessem chegado ao seu termo -Abusividade e nulidade da cláusula que afasta o direito do escritório de advocacia à percepção de honorários proporcionais - Violação ao art. 22, do Estatuto da OAB - Ofensa ao postulado da vedação ao enriquecimento sem causa - Art. 884, CC. Nulidade de cláusula de renúncia antecipada de direito em contrato de adesão - Art. 424, CC - Direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1013327-85.2016.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é
apelado BARBOSA E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica
31a CÂMARA

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
2
APELAÇÃO No: 1013327-85.2016.8.26.0405
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELADO:
BARBOSA
E
GUIMARÃES
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ORIGEM: 44a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: GUILHERME MADEIRA DEZEM
VOTO No: 32.768
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Inocorrência -
Suficiência da instrução do feito - O juiz é
destinatário da prova, devendo admitir
somente
aquelas
consideradas
indispensáveis à formação do seu livre
convencimento
motivado
-
Preliminar
rejeitada.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA - Honorários contratuais -
Cláusula ad exitum -Resilição unilateral e
imotivada
do
contrato
antes
que
as
demandas judicias tivessem chegado ao seu
termo -Abusividade e nulidade da cláusula
que afasta o direito do escritório de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
3
advocacia
à
percepção
de
honorários
proporcionais - Violação ao art. 22, do
Estatuto da OAB - Ofensa ao postulado da
vedação ao enriquecimento sem causa - Art.
884, CC. Nulidade de cláusula de renúncia
antecipada de direito em contrato de adesão
- Art. 424, CC - Direito do advogado à
remuneração pelos serviços prestados -
Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, junto aos autos
da ação de cobrança ajuizada por BARBOSA E GUIMARÃES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, a qual foi julgada procedente pelo
Juízo “a quo”. A procedência da ação decorreu do reconhecimento
da prestação dos serviços advocatícios pelo autor, sem o pagamento
dos
respectivos
honorários
contratuais
pelo
réu.
Assim,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
4
caracterizado o inadimplemento, o Juiz Sentenciante condenou o
requerido ao pagamento do valor de R$ 69.341,44, corrigido a partir
do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a contar da
citação. Além disso, dada a sucumbência, ainda condenou o réu ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
conforme se colhe da r. sentença de fls. 803/805.
O réu opôs embargos de declaração (fls. 807/810),
os quais restaram rejeitados dado o reconhecimento do caráter
infringente da pretensão (fl. 811).
Inconformado, apelou o requerido. Em suas razões
recursais (fls. 813/829), suscitou, preliminarmente, a ocorrência do
cerceamento de defesa, eis que inobstante o pedido de produção de
prova pericial, o MM. Juiz procedeu ao julgamento de plano. No
mérito, afirmou que, segundo o contrato firmado entre as partes, os
honorários advocatícios do escritório autor estavam vinculados a
obtenção de êxito na recuperação de créditos. Assim, diante da falta
de obtenção dos resultados pretendidos pela contratante, defendeu
a ausência de implemento de condição necessária para o pagamento
dos honorários contratuais. Com base nestes fundamentos,
requereu a reversão do julgado para a declaração de integral
improcedência dos pedidos iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
5
Recurso regularmente processado, tempestivo e
com preparo.
Instado a se manifestar, o autor deixou de
apresentar contrarrazões à apelação (certidão de fl. 836).
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços advocatícios por tempo
indeterminado, em janeiro de 2009. Por meio de tal contrato,
pactuaram que o autor seria remunerado por meio de honorários
advocatícios ad exitum (fls.49/63). A avença se renovou ao longo
dos anos, mediante a celebração de novos contratos (fls. 64/155).
Porém, em 09 de outubro de 2014, o contrato foi resilido por meio
de denúncia imotivada do réu (fls. 549). Em razão da denúncia, o
escritório autor foi substituído por outro, que assumiu o patrocínio
de diversas ações judiciais. Entendeu, então, o autor, que o réu se
enriqueceu sem causa. Diante disso, ajuizou ação pleiteando a
cobrança de honorários advocatícios decorrentes do trabalho
desempenhado nos processos elencados em planilha anexa, cujo
êxito foi obtido mediante a recuperação dos veículos objetos de
garantia contratual.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
6
O pleito do autor foi julgado procedente pelo Juízo
“a quo”, com fundamento no reconhecimento da prestação dos
serviços advocatícios pelo escritório de advocacia, sem o pagamento
dos respectivos honorários contratuais pelo réu.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório colacionado aos autos, a r. sentença não merece reforma.
Antes da análise do mérito, todavia, necessário o
exame da preliminar arguida pelo réu acerca do suposto
cerceamento ao direito de defesa em razão do julgamento
antecipado da demanda.
Aqui, frise-se que, ao Juiz, enquanto destinatário
precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao
deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC/2015, antigo art. 130 do
CPC/73), no sentido de formar o seu livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC/2015, antigo art. 131 do CPC/73), de modo que
encontrando-se a causa “madura” para julgamento, surge ao
magistrado o dever, e não mera faculdade, de proceder à resolução
da lide, em cumprimento ao princípio da efetividade da prestação
jurisdicional e à garantia constitucional à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).
Na hipótese dos autos, sustenta o réu a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
7
necessidade de produção de prova pericial. Contudo, conforme será
esclarecido adiante, o estágio em que as demandas processuais se
encontram já autorizam o arbitramento dos honorários de forma
uniforme, sem a necessidade da contratação de trabalho técnico e a
consequente
oneração
desnecessária
das
partes.
Assim,
o
julgamento da causa no estado em que se encontrava em nenhuma
medida representou óbice ao exercício do direito de ampla defesa
por qualquer das partes litigantes (art. 5o, LV, da CF/88).
Vencidas as preliminares, presentes as condições
da ação e os pressupostos processuais, passa-se ao enfretamento do
mérito.
Restaram incontroversos os fatos de que o autor
fora contratado para a prestação de serviços advocatícios ao réu,
por tempo indeterminado e com remuneração por meio de cláusula
ad exitum. Também é incontroverso que o réu resiliu o contrato de
forma imotivada, em outubro de 2014.
A resilição unilateral, nas palavras de Cristiano
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto1, consiste
no “direito potestativo de um dos contratantes impor a extinção do
contrato, independente do inadimplemento da outra parte, sem que o outro
1 FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito
Civil Volume Único, 2a ed. Ver, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.140.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
8
possa a isto se opor, posto situado em posição de sujeição”. Como regra,
tal modelo de extinção de contratos é inerente aos pactos negociais
sem prazo, de modo que a resilição, por si só, não gera qualquer
direito à indenização.
Ocorre que, no caso em análise, há que se atentar
para uma peculiaridade: o contrato de prestação de serviços
advocatícios está atrelado à cláusula de êxito. Assim, redobra-se a
confiança depositada nas partes, na medida em que os riscos
assumidos ficam condicionados ao resultado final do julgamento.
Como consequência, surge a legítima expectativa de que o vínculo
perdurará até a extinção do processo, de modo que a denúncia
imotivada pelo cliente, antes do resultado final da ação, configura
abuso de direito, nos termos do art. 1872 do Código Civil. Este, aliás,
é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
pode extrair do recente julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
2 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
9
DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO
CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO:
CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários
ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído
ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é
dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do
processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de
honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos
recorridos, do contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de
êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado com cláusula de êxito está ancorado numa
verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os
riscos inicialmente assumidos pelas partes estão
atrelados ao resultado final do julgamento, há uma
expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure
até a extinção do processo, o que, evidentemente,
pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o
advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e
injustificada
do
contrato,
conquanto
aparentemente lícita, pode, a depender das
circunstâncias
concretas,
constituir
um
ato

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
10
antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o
dever de agir segundo os padrões de lealdade e
confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa
expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo
quando houver estipulação contratual que a autorize ou
quando ocorrer fato superveniente que a justifique,
inclusive relacionado à atuação do profissional, a
denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula
de êxito, antes do resultado final do processo, configura
abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6.
Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe
infundado obstáculo ao implemento da condição êxito
na demanda estipulada no contrato de prestação de
serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça
jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de
julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os
recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários
devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e
provido.
(STJ, REsp No 1.724.441 TO, Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
11
Nancy Andrighi, DJe 19/02/2019).

Assim, conquanto o contrato celebrado entre
partes tenha previsto que, no caso de extinção, não seriam devidos
honorários proporcionais, a supressão pura o simples pelos serviços
já executados mostra-se abusiva. Isso porque a previsão ofende as
garantias deferidas aos advogados por meio do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, bem como viola um dos postulados
fundamentais
do
Direito Civil, qual seja, a vedação ao
enriquecimento sem causa. Vejamos.
Nos termos do art. 22, caput, do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, é assegurado aos advogados o
direito a honorários advocatícios:
Art. 22, EOAB. A prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.
E não poderia ser diferente. Afinal, o advogado é
indispensável à administração da justiça, assim como dispõe o art.
133, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
12
Além disso, não se pode cogitar na realização de
uma prestação em favor de uma parte, que lhe garanta um
benefício, sem que haja a contraprestação respectiva. Caso
contrário, há enriquecimento sem causa, assim como dispõe o art.
844, CC:
Art. 884, CC. Aquele que, sem justa causa, se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários
Portanto, resta configurada a abusividade da
referida disposição contratual, que, consequentemente, fica eivada
de nulidade.
Além disso, cumpre ressaltar que a mencionada
nulidade também se fundamenta no disposto no art. 424, do Código
Civil. Vejamos:
Art. 424, CC. Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do
negócio.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
13
Portanto, de rigor o arbitramento judicial de
honorários advocatícios proporcionais. Inclusive, é nesse sentido
que já se posicionou este E. Tribunal de Justiça em situações
semelhantes:
MANDATO. Preliminares rejeitadas. Questões
preclusas. Questões atinentes à cessão de direito
enfrentadas pelo juízo de primeiro grau. Análise
prejudicada. Honorários advocatícios contratuais.
Contratação "ad exitum". Resilição unilateral do
mandato antes do término das demandas e da
satisfação do direito das mandantes. Questão de
arbitramento
proporcional.
Verba
honorária
contratual bem arbitrada pelo juízo de primeiro
grau, com base na perícia. Resultado razoável do
valor encontrado pelo laudo pericial. Sentença
correta. Recursos não providos.
(TJ-SP
-
APL:
00139057320048260506
SP
0013905-73.2004.8.26.0506,
Relator:
Gilson
Delgado
Miranda,
Data
de
Julgamento:
21/02/2017, 28a Câmara de Direito Privado, Data

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
14
de Publicação: 21/02/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.
Honorários contratuais. Cláusula "ad exitum" ou
de sucesso. Resilição unilateral e imotivada do
contrato antes que as demandas judicias tivessem
chegado ao seu termo. Direito do advogado à
remuneração pelos serviços prestados, sob pena de
restar caracterizado enriquecimento sem causa do
tomador do serviço. Honorários proporcionais que
devem ser arbitrados judicialmente, na forma do
art. 22 da Lei n. 8.906/94. Condenação mantida.
Dano moral por descumprimento contratual não
caracterizado. Nexo causal não comprovado. Mero
aborrecimento. Condenação afastada. Recurso
parcialmente provido.
(TJ-SP
-
APL:
00526376220098260114
SP
0052637-62.2009.8.26.0114,
Relator:
Gilson
Delgado
Miranda,
Data
de
Julgamento:
28/05/2013, 28a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 29/05/2013)
APELAÇÃO AÇÃO DE ARBITRAMENTO C.C.
COBRANÇA Mandato Resilição unilateral por
parte do réu Caso em que a cláusula ad exitum
não prevalece, sob pena de enriquecimento ilícito e
manutenção de efeitos de condição que se tornou
baseada no puro arbítrio de uma das partes
Necessidade de arbitramento Critério adotado
pelo Juízo a quo que sequer foi impugnado

Manutenção da sentença Negado provimento.
(TJ-SP
-
APL:
01783086920118260100
SP

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
15
0178308-69.2011.8.26.0100,
Relator:
Hugo
Crepaldi, Data de Julgamento: 23/07/2015, 25a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
23/07/2015)
Consignada, pois, a possibilidade de arbitramento
de honorários contratuais antes do fim das demandas, necessário
pontuar, tal como observado pelo d. magistrado, que, sob o ponto
de vista lógico, ainda que, os processos em que o escritório autor
autuou não tenham chego ao fim, resultaram no proveito
econômico pretendido pelo réu. Isso porque, segundo afirmação
não impugnada pelo requerido (o que torna tal fato incontroverso),
todas as demandas elencadas na planilha de fls. 156 lograram êxito,
seja pela apreensão judicial ou pela entrega amigável, na
recuperação dos veículos objetos de garantia contratual. Neste
cenário, constatado o retorno dos créditos fornecidos a clientes
inadimplentes ao réu, inconteste o ganho obtido pela parte através
dos trabalhos executados pelo autor. Como consequência, mostra-se
correta e justa a fixação dos honorários contratuais segundo a
integralidade do valor acordado entre as partes.
Por tais fundamentos jurídicos, verifica-se que as
razões que levaram ao convencimento do Juízo de Piso devem ser
mantidas tal como lançadas.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
16
No mais, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do Código de Processo Civil e com esteio nos critérios de
ponderação estatuídos pelo §2o do mesmo artigo, arbitro os
honorários sucumbenciais devidos estritamente para a fase
cognitiva recursal em 2% sobre o valor atualizado da condenação,
sem prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva em
primeiro grau.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo apresentado, de modo a manter a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1013327-85.2016.8.26.0405
17